Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-13.2024.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-13.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (APELANTE), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (APELANTE), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (APELANTE), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ACORDO BILATERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto decorrente de acordo firmado em processo de recuperação judicial, mantendo condenação em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se cláusula contratual que prevê negociação direta de honorários com os patronos vincula o Poder Judiciário;

(
ii
) saber se acordo bilateral com reciprocidade de concessões caracteriza extinção imprópria que afasta a sucumbência; (
iii
) saber se é cabível arbitramento de honorários por equidade em valores elevados.

III. Razões de decidir:

3. A cláusula contratual que estabelece negociação direta de honorários não vincula o Poder Judiciário, pois os patronos não foram partes do acordo, aplicando-se o princípio da relatividade dos contratos.

4. O acordo bilateral firmado no processo de recuperação judicial, com reciprocidade de concessões e renegociação integral da dívida, caracteriza extinção imprópria que afasta a aplicação do princípio da causalidade e a configuração de
sucumbência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que acordo bilateral com reciprocidade de concessões não caracteriza sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

6. O Tema Repetitivo 1076 do STJ veda o arbitramento por equidade em valores elevados, mas tal questão resta prejudicada diante do reconhecimento da ausência de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O acordo bilateral firmado entre as partes em processo de recuperação judicial, com reciprocidade de concessões e renegociação da dívida originária, caracteriza extinção imprópria que afasta a configuração de sucumbência, não sendo devidos honorários advocatícios quando a extinção decorre de causa superveniente resultante da atuação conjunta das partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NIVALDO PIVA e NIVALDO PIVA JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, registrada sob o nº 004812-13.2024.8.11.0045, ajuizada por FIAGRIL LTDA em desfavor de NIVALDO PIVA, FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA e NIVALDO PIVA JUNIOR, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com condenação em honorários advocatícios.

Na ação de busca e apreensão, a FIAGRIL LTDA fundamentou seu pedido na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 2012042024, emitida em 17 de janeiro de 2024, no valor de R$ 101.071.768,00, correspondente a 2.197.212 sacas de milho de 60 quilos cada, com vencimento em 30 de junho de 2024. A cédula foi garantida por alienação fiduciária da produção agrícola de milho cultivada nos lotes 122, parte do 121 e lote 123, registrados sob as matrículas nº 1045 e 1046 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, além da Fazenda Florena registrada sob a matrícula nº 1668 do mesmo cartório. O documento comprova que os emitentes NIVALDO PIVA e NIVALDO PIVA JUNIOR se constituíram como fiéis depositários do produto objeto da alienação fiduciária, com FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA figurando como avalista.

O laudo de monitoramento elaborado pela empresa RHD AGRO demonstra que foi realizado acompanhamento da colheita na propriedade Fazenda Coronel Vivido entre os dias 06
a
09 de junho de 2024. O relatório indica que foram colhidas 1.131.667 sacas de milho seco e limpo, sendo que 313.333 sacas foram colhidas antes do início do monitoramento. O documento registra que todos os carregamentos foram destinados ao Armazém NB Nathan
Balistieri
em Tapurah/MT, totalizando 15 carregamentos acompanhados durante o período de monitoramento.

A sentença proferida fundamentou-se na perda superveniente do objeto da ação em razão do acordo firmado entre as partes nos autos da recuperação judicial nº 1009713-17.2024.8.11.0015. O magistrado reconheceu que os requeridos confessaram expressamente a dívida cobrada na ação de busca e apreensão, qual seja a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 2012042024, no valor de R$ 101.071.768,00, conforme
cláusula
do acordo. A decisão aplicou o princípio da causalidade para condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 10, do CPC, citando precedente do STJ no sentido de que cabe à parte que deu causa à demanda arcar com o pagamento dos honorários advocatícios quando o processo é extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

Os requeridos opuseram embargos de declaração
,
alegando omissão na sentença quanto à observância do acordo homologado, sustentando que a verba honorária deveria ser definida em composição entre as partes e não por arbitramento judicial, que a
extinção
do feito seria imprópria afastando a exigibilidade de honorários, e que a fixação deveria ter sido por equidade. O magistrado rejeitou os embargos por entender que não se tratava de matéria contida no rol do art. 1022 do CPC, mas de mera irresignação da parte com o entendimento exarado no decisum.

O Termo de Acordo e Adesão a Subclasse de Credores Fornecedores Fomentadores firmado entre FIAGRIL LTDA e o Grupo Nivaldo Piva em 10 de fevereiro de 2025 estabelece o reconhecimento pelos devedores de valores pendentes junto à FIAGRIL, incluindo o
crédito
de R$ 101.071.768,00 decorrente da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 2012042024, qualificado como de natureza extraconcursal. O acordo prevê a liberação imediata e conversão para moeda das 2.197.212 sacas de milho apreendidas na ação de busca e apreensão para quitação parcial do valor devido. A cláusula 1.4 do acordo dispõe expressamente que "todos os valores devidos nos processos em
tramite
a título de honorários sucumbenciais serão negociados em apartado diretamente com os
respectivos patronos titulares dos referidos
créditos
".

O Termo de Transferência e Consolidação de Propriedade de Produtos Agrícolas formaliza o cumprimento de parcela do acordo, transferindo em favor da FIAGRIL a propriedade e posse plena de 2.197.212 sacas de milho apreendidas nos autos da busca e apreensão, precificadas no valor total de R$ 101.071.752,00, consolidando a propriedade dos bens em favor da credora fiduciária.

Os apelantes sustentam
três teses principais para a reforma da sentença. Primeiramente, alegam violação ao art. 190 do CPC, argumentando que o acordo firmado entre as partes estabeleceu expressamente na cláusula 1.4 que os honorários sucumbenciais seriam negociados diretamente com os respectivos patronos, não podendo ser objeto de arbitramento judicial.

Aduzem que tal disposição vincula o Juízo nos termos do artigo 190 do CPC, que permite às partes estipular mudanças no procedimento e convencionar sobre ônus processuais. Em segundo lugar, sustentam que se trata de extinção imprópria que afasta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, citando o REsp 1.836.703/TO do STJ, que estabelece que o acordo bilateral entre as partes com reciprocidade de concessões não caracteriza sucumbência, devendo os honorários
ser
arcados por cada parte em relação a seu procurador, conforme
arts
. 90, § 2º, do CPC e 12 da Lei 13.340/16. Por fim, postulam subsidiariamente que os honorários sejam arbitrados por equidade nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, considerando o afastamento da controvérsia relativa ao valor da causa em razão do acordo, o abreviado tempo de tramitação do processo e a baixa complexidade da demanda, de modo a evitar enriquecimento sem causa dos patronos da apelada.

Contrarrazões. (id. 308108920)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, mantendo a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Alegam os Apelantes NIVALDO PIVA e NIVALDO PIVA JUNIOR que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sustentando que o acordo firmado entre as partes previu expressamente que os honorários seriam negociados diretamente com os patronos, que se trata de
extinção
imprópria que afasta a sucumbência, e que os honorários deveriam ser arbitrados por equidade diante das circunstâncias do caso.

Já a parte Apelada FIAGRIL LTDA defende que a sentença deve ser mantida, argumentando que não participou do acordo firmado entre as partes, que os honorários são devidos pelo princípio da causalidade uma vez que os Apelantes deram causa ao ajuizamento da demanda, e que não se aplicam as exceções para arbitramento por equidade previstas no Tema 1076 do STJ.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

A controvérsia central reside na definição sobre a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito em razão de acordo posterior firmado entre as partes no âmbito de processo de recuperação judicial. Verifica-se nos autos que a FIAGRIL LTDA ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 2012042024, no valor de R$ 101.071.768,00, garantida por alienação fiduciária de 2.197.212 sacas de milho, com vencimento em 30 de junho de 2024. Constata-se que a liminar foi deferida e cumprida com êxito, tendo sido apreendida a
integralidade dos grãos dados em garantia fiduciária. Posteriormente, as partes firmaram acordo no processo de recuperação judicial, ocasião em que a Apelada requereu a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

A primeira tese sustentada pelos Apelantes refere-se à existência de cláusula contratual que teria estabelecido a negociação direta dos honorários advocatícios com os respectivos patronos. Depreende-se da análise do Termo de Acordo juntado aos autos que a cláusula 1.4 efetivamente dispõe que "todos os valores devidos nos processos em
tramite
a título de honorários sucumbenciais serão negociados em apartado diretamente com os respectivos patronos titulares dos referidos
créditos
". Contudo, resta demonstrado pelos elementos coligidos que tal disposição não vincula o Poder Judiciário quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, uma vez que os patronos da Apelada não foram partes do acordo firmado exclusivamente entre FIAGRIL e os Apelantes. É possível verificar através da análise dos autos que o princípio da relatividade dos contratos impede que os efeitos do acordo se estendam a terceiros que não participaram de sua celebração, conforme estabelece a doutrina contratual consolidada. Importa registrar que, embora o artigo 190 do Código de Processo Civil permita às partes estipular mudanças procedimentais e convencionar sobre ônus processuais, tal faculdade não alcança direitos de terceiros estranhos à avença, especialmente quando se trata de honorários advocatícios que possuem natureza alimentar e decorrem diretamente da relação processual estabelecida entre as partes e seus procuradores.

A segunda tese apresentada pelos Apelantes sustenta que a extinção por acordo bilateral caracteriza extinção imprópria que afasta a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais. Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o julgado no REsp 1.836.703/TO, estabelecem orientação específica para situações análogas. Conforme decidido pela Corte Superior, "o acordo bilateral entre as partes envolvido na renegociação da
dívida
demanda reciprocidade das
concessões
, no caracteriza
sucumbência

e resultado
da conduta de ambas as partes. Nessa
situação
, os
honorários
devem ser arcados por cada parte em
relação
a seu procurador".

C
onvém esclarecer que a aplicação deste precedente encontra fundamento na circunstância de que o acordo firmado entre as partes no processo de recuperação judicial importou em renegociação integral da dívida originária, com reciprocidade de concessões e novação das obrigações. A análise sistemática dos elementos indica que não houve sucumbência propriamente dita, mas sim composição bilateral que extinguiu o objeto da demanda por causa superveniente resultante da atuação conjunta das partes.

Os documentos carreados aos autos evidenciam que o Termo de Acordo celebrado entre FIAGRIL e os Apelantes estabeleceu condições específicas para pagamento dos créditos extraconcursais, incluindo a entrega de produtos agrícolas e a dilação de prazos, caracterizando inequívoca reciprocidade de concessões. A prova produzida revela que a Apelada concordou em receber parte do pagamento mediante entrega de produtos e aceitou cronograma de pagamento diverso do originalmente pactuado, enquanto os Apelantes reconheceram expressamente a dívida e se comprometeram com nova forma de adimplemento. As alegações apresentadas demonstram que ambas as partes abdicaram parcialmente de suas pretensões originais para viabilizar a composição, afastando-se do conceito tradicional de sucumbência que pressupõe a existência de vencedor e vencido.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "o acordo bilateral operado entre as partes, embora enseje a extinção do feito, no
p
zo

sucumbência
, haja vista pressupor necessariamente reciprocidade de
concessões
" (
EREsp
1.322.337/RJ, Corte Especial). É possível verificar através da análise dos precedentes que tal orientação encontra fundamento no princípio da causalidade, uma vez que a extinção decorre de causa superveniente resultante da atuação bilateral das partes, e não da conduta exclusiva de uma delas.

A terceira tese sustentada pelos Apelantes refere-se à possibilidade
de arbitramento dos honorários por equidade, considerando as circunstâncias específicas do caso. Contudo, verifica-se que o Tema Repetitivo 1076 do STJ estabeleceu tese vinculante no sentido de que "
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
". Constata-se que o valor da causa supera R$ 101 milhões, enquadrando-se inequivocamente na vedação estabelecida pelo precedente vinculante. Depreende-se da orientação jurisprudencial que apenas se admite arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Importa registrar, contudo, que a aplicação do Tema 1076 do STJ resta prejudicada diante do acolhimento da tese relativa à extinção imprópria por acordo bilateral. Convém esclarecer que, reconhecida a ausência de sucumbência em razão da reciprocidade de concessões verificada no acordo, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais, seja pelos critérios percentuais ordinários, seja por apreciação equitativa.

A análise sistemática da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela orientação consolidada no sentido de que "à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente" (Tema Repetitivo 1229 do STJ). Embora se trate de situação processual diversa, o fundamento aplicável é o mesmo: a extinção por causa superveniente não imputável exclusivamente a uma das partes afasta a responsabilidade sucumbencial. Os precedentes indicam que "o acordo bilateral entre as partes envolvido na renegociação da dívida demanda reciprocidade das concessões, não caracteriza sucumbência e é resultado da
conduta de ambas as partes", conforme decidido no REsp 1.836.703/TO.

Cumpre destacar que a orientação jurisprudencial encontra fundamento no artigo 90, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece que "havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente". A aplicação analógica deste dispositivo às situações de acordo que importem em extinção do processo por perda superveniente do objeto justifica-se pela similitude das situações jurídicas, uma vez que em ambos os casos há composição bilateral com reciprocidade de concessões.

Verifica-se, ademais, que a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em situações de acordo bilateral contraria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que penaliza uma das partes por situação resultante da atuação conjunta de ambas. É possível constatar que a extinção do processo decorreu exclusivamente do acordo firmado pelas partes, não havendo conduta exclusiva dos Apelantes que justifique a imposição do ônus sucumbencial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Não há que se falar em majoração dos honorários recursais prevista no Tema 1059 do STJ, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, alterando-se o resultado do julgamento de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026